Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013804-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO SOARES PEREIRA - CPF: 035.658.861-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de mora ex re, o marco inicial para a incidência dos juros é o vencimento da obrigação, e não a citação. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos sob no o 1004171-16.2022.8.11.0006 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a intimação da parte autora para que promova a atualização do débito, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros monetários de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação, nos termos acima delineados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Aduz buscar “o recebimento dos débitos referente a Cédula Rural Pignoratícia no 40/00355-8 firmada entre o Agravante e o Agravado. Ocorre que, o Agravado foi devidamente citado ID 105404080 e deixou de apresentar embargos ou efetuar o pagamento do débito, sendo certificado o decurso de prazo no ID 109950391. Desse modo, o Agravante requereu o prosseguimento do feito para tentativa de localizar bens em nome do Agravado, sendo juntado aos autos a planilha do débito atualizado para informar os valores a serem bloqueados” (id. 172049151 - Pág. 5).

Insurge do entendimento exarado pelo Julgador singular que “entendeu por bem recusar a planilha de débito apresentada pelo Agravante e determinou que o cálculo fosse realizado de acordo com os parâmetros que este o MM. Juiz entendia por correto, sendo tal medida em total discordância com o quanto aplicado por este E. Tribunal de Justiça” (id. 172049151 - Pág. 5).

Requer, assim, o conhecimento e prosseguimento do presente recurso, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Cumprido os termos legais, o recuso foi recebido e dado prosseguimento (id. 172218230 - Pág. 1).

Sem contrarrazões (id. 172360699 - Pág. 1).

Informações prestadas pela MMa Juíza (id. 172446844 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos sob no o 1004171-16.2022.8.11.0006 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a intimação da parte autora para que promova a atualização do débito, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros monetários de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação, nos termos acima delineados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, é dirimir quanto os índices de atualização e termo inicial da atualização do débito exequendo delineado pelo Juízo
a quo
em respeito às normas legais.

DECIDO.

Sobressai dos autos ter a parte agravante proposta ação de execução de título extrajudicial, alicerçada em Cédula Rural Pignoratícia NR 40/00355-8 com o vencimento final avençado para o dia 01 de agosto de 2027.

Consta de a peça inaugural ter o agravado inadimplidas parcelas do contrato, acarretando, assim, a propositura da ação de execução.

Após marchas e contramarchas no processo, a parte agravante/exequente aportou petição (id. 113894552 - Pág. 1 – Ação de origem sob no 1004171-16.2022.8.11.0006), acompanhada de tabela de cálculo denominada de “Demonstrativo de Conta Vinculada” (id. 113894553 - Pág. 1), pugnando pela a juntada dos cálculos devidamente atualizados, bem como o prosseguimento do feito.

O Julgador singular ao apreciar o pleito, exarou a seguinte decisão:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Determinar a intimação da parte autora para que promova a atualização do débito, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação, nos termos acima delineados, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção; b) Após, venham os autos conclusos”
(id. 118272464 - Pág. 4).

A parte agravante, por sua vez, discorda do posicionamento adotado pela MMa

Juíza, ao argumento de que “o fato do Agravante ter ingressado no judiciário para cobrar o débito não quitado pelo Agravado não podo interferir na cobrança dos encargos, pois trata-se de responsabilidade contratual que incide a partir do prejuízo da parte lesada, qual seja, do vencimento de cada parcela contratada e não adimplida, bem como, do consequente vencimento antecipado pela falta de pagamento, o que ocorreu de fato no caso. O contrato pactuado entre as partes é válido e foi consentido pelo Agravado com todas as cobranças de juros e encargos nele contido, assim, a cobrança deve ser regida pelas cláusulas contratuais anuídas por ambas as partes. No mais, os juros de mora ou multas contratuais devem incidir a partir do vencimento de cada parcela ou do seu vencimento antecipado, o que ocorreu no caso em 01/08/2021, por tanto, com o descumprimento por parte do Agravado, devem todos os encargos ser aplicados até final recuperação do crédito, seja ele judicial ou extrajudicial em caso de pagamento espontâneo por parte do Agravado, bem como, a correção monetária deve ser aplicada nos índices pactuados e cobrados desde o inadimplemento” (id. 172049151 - Pág. 6).

Da análise dos autos, entendo que assiste razão a parte agravante.

Digo isso porque a obrigação positiva e com data de vencimento certa, constante em cédula rural pignoratícia, há mora
ex re
, a qual se opera de pleno direito, motivo pelo qual a correção monetária e juros de mora incidem desde o vencimento da dívida.

Nesse mesmo sentido, é a consolidada jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. (...) 2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021)

"5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.775.471/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021)

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA

RURAL

PIGNORATÍCIA
– TERMO INICIAL DO JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO INADIMPLEMENTO – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual (...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)”. (N.U 1021149-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“APELAÇÃO - MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - TÍTULO HÁBIL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO. A lei não é austera em relação à documentação que embasa a monitória, impondo apenas que os documentos tenham a aparência de títulos constitutivos do débito, demonstrando a existência da relação jurídica e dando respaldo à existência do débito. Por se tratar de mora ex re, o marco inicial para a incidência dos juros é o vencimento da obrigação, e não a citação. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do vencimento da obrigação. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.551569-5/002, Relatora: Des.a Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)

Assim sendo, em relação ao termo inicial dos juros, estes decorrendo do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, incidem desde o vencimento, nos termos do art. 397, caput, do CC, e não da citação, que se refere apenas às obrigações ilíquidas, não se aplicando ao caso concreto.

De igual forma, conforme reiterada jurisprudência do STJ, "a correção monetária, por não constituir nenhum acréscimo à dívida, senão mera recomposição de seu valor, há de incidir desde o vencimento" (AgRg nos EDcl no AREsp 620.852/SP, DJe 30/09/2015).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisum fustigada, por conseguinte, determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024